Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM DE INCAPAZES. IDOSAS INTERDITADAS. IDADES AVANÇADAS. NECESSIDADE IMEDIATA DOS RECURSOS. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL ADICIONAL. PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIAS. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 1.750 do Código Civil, aplicável à Curatela por permissão dos artigos 1.774 e 1.781 do mesmo diploma legal, o imóvel de Incapaz, devidamente avaliado, pode ser vendido mediante prévia autorização judicial, desde que havendo manifesta vantagem em seu favor.
2 – Não se revela harmônico com os interesses e bem estar das próprias Interditadas, com 96 e 98 anos de idade, a retenção de patrimônio a gerar herança após seu falecimento, uma vez que não têm herdeiros incapazes e necessitam de recursos, no presente momento, destinados a assegurar-lhes uma sobrevivência digna, dotada dos cuidados essenciais com saúde, alimentação e moradia, entre outros. Ademais, eventual necessidade imprevista e que supere o valor de seus benefícios previdenciários, poderá ser enfrentada com a alienação de outro bem imóvel que também a elas pertence, pelo que se revela acertada a alienação judicial determinada em sentença.
Apelação Cível desprovida.